Tribunal: CARF
Processo: 18471.002062/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002062/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.236 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
ANDREW VICENT STADLER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. SÚMULA CARF N° 26.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DOAÇÃO. MERAS ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
In casu, a doação deve ser comprovada por meio de documentação hábil e
idônea da efetiva transferência do numerário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002062/2008-31
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002062/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ANDREW VICENT STADLER, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos
autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma da DRJ no Rio
de Janeiro/RJ, Acórdão no 13-35.794/2011, às e-fls. 119/132, que julgou procedente em parte o
Auto de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão
de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada e omissão de
rendimentos recebidos de pessoa juridica, em relação ao exercício 2006, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 63/69, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos tributáveis, decorrentes do trabalho sem vinculo empregaticio,
recebidos do Condomínio do Edifício Sabra II, CNPJ 74.165.184/0001-86, nos meses
de maio a novembro de 2005, totalizando R$3.920,00 (três mil, novecentos e vinte
reais).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados/depositados durante o ano
calendário de 2005 na conta corrente n° 02668-5/100.000, mantida junto ao Banco Itaú
S/A, e na conta corrente n° 53020260, mantida junto ao Citibank S/A, totalizando
R$887.002,70 (oitocentos e oitenta e sete mil, dois reais e setenta centavos), em relação
aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Anexamos, as fls.68/72, Planilhas de Depósitos Bancários de Origem não Comprovada,
que passam a fazer parte integrante e inseparável do presente Auto de Infração.
Cabe ressaltar que, ao se apurar a nova base de cálculo do IR devido, apropriamos,
como dedução anual, o valor de R$7.200,32 (sete mil, duzentos reais e trinta dois
centavos), visando atingir o limite máximo do desconto simplificado permitido pela
legislação à época em vigor, que era de R$10.340,00 (dez mil, trezentos e quarenta
reais).
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, excluindo do lançamento somente a parcela
de R$15.999,00 decorrente de transferências entre contas bancárias de titularidade do
próprio contribuinte, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 156/164, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002062/2008-31

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
- o rendimento recebido do Condomínio do Edificio Seabra II foi incluído,
indevidamente, nos rendimentos declarados como recebidos de pessoas fisicas no valor
de R$15.698,42. Trata-se de erro de fato e o desmembramento dos valores (fisica e
jurídica) não afetaria o calculo do imposto naquela declaração de rendimentos, que
continuaria na faixa de isenção;
- o autuante não observou o limite máximo de valores dispensáveis de justificativa de
origem, quando informa que examinou depósitos superiores a R$300,00, quando o
limite é de R$1.000,00 por mês, perfazendo o total de R$12.000,00 por ano. Relaciona
na tabela de fl. 79 o valor de R$8.404,80 a ser excluído sob tal justificativa;
- o impugnante apresentou extrato de conta corrente de sua mãe no Banco Smith Barney
do ano de 2005, onde consta que a mesma possuía capacidade financeira para efetuar as
doações, bem como a aquisição de um apartamento no Rio de Janeiro;
- em reforço As comprovações já efetuadas, o impugnante traz A colação duas cartas de
sua mãe, localizadas após a lavratura do auto de infração, com tradução juramentada;
- na relação de depósitos do Banco Rail, pode se constatar que foi depositado, nos dias
24, 27 e 28, o total de R$39.733,90 que o impugnante recebeu para efetuar o sinal de
principio de pagamento em 28/01/2005, no valor de R$38.000,00, conforme escritura de
compra e venda;
- pode ser constatado também o depósito de R$163.563,98 que o impugnante recebeu
para efetuar o pagamento de R$162.000,00 para complementar o preço de
R$200.000,00 referente A aquisição do apartamento, conforme consta da referida
escritura.
- os depósitos no Citibank nos dias 10 e 17/12/2005, respectivamente de R$135.000,00
e R$55.221,02, constam da carta de 25/01/2005 da mãe do impugnante, onde comunica
que além dos valores relativos à aquisição do apartamento, fará remessas para
pagamento de impostos (ITBI) e outras despesas (cartorárias — R$55.000,00) e mais
R$135.000,00 para aquisição de outro apartamento, que não veio a se concretizar a te a
presente data;
- os depósitos não têm, simplesmente, o condão de serem considerados como oriundos
de rendimentos recebidos pelo impugnante. 0 autuante apenas presumiu e a prova em
contrario de tal presunção relativa foi efetuada pelo impugnante durante a fiscalização,
como o faz agora;
- o autuante ao repelir as justificativas apresentadas pelo impugnante, deveria assumir a
obrigação de provar, mediante documentação hábil e idônea, a natureza da percepção
dos valores depositados nas referidas contas bancárias, para possibilitar a aferição se,
efetivamente, tratavam-se de rendimentos tributáveis;
- no que concerne à interpretação do §2° do art. 42 da Lei n° 9.430/96, o legislador
explicitou que somente se comprovada a origem dos depósitos bancários, dever-se-ia
efetuar o lançamento com base na norma especifica para aquele caso em particular.
Nesse raciocínio, não se poderia manter o referido lançamento como base na infração
"omissão de rendimentos";
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002062/2008-31

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
A primeira infração apurada diz respeito à omissão de rendimentos tributáveis
recebidos pelo contribuinte do Condomínio Edificio Seabra II, nos meses de maio a novembro de
2005, no montante de R$3.920,00. Em sua defesa, o contribuinte não contestou que auferiu tal
rendimento, até porque o próprio apresentou o comprovante de rendimentos de fl. 36 no curso do
procedimento fiscal. A argumentação apresentada no recurso é no sentido de que teria cometido
um erro de fato no preenchimento da declaração de rendimentos e que tal valor havia sido
informado como rendimento recebido de pessoas fisicas.
Pois bem!
Observa-se que o contribuinte realmente informou o montante de R$15.698,42
como rendimentos recebidos de pessoas fisicas, no entanto, não comprovou sua alegação de
que o valor de R$3.920,00, objeto do lançamento, estaria incluído naquele montante.
Caberia ao recorrente detalhar todo o rendimento informado como recebido de pessoas fisicas e
comprovar, com documentos hábeis, o argumento apresentado na peça contestatória. No entanto,
o interessado não apresentou qualquer elemento de prova capaz de sustentar suas alegações.
As alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem
prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Portanto, as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando esse for o meio
pelo qual sejam provados os fatos alegados, não são eficazes.
Ademais, o argumento de que não esta obrigado à escrituração do livro caixa, não
é suficiente para ilidir a necessidade de comprovação dos fatos alegados.
Dessa forma, deve ser mantida integralmente a infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas no montante de R$3.920,00,
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos provoram
expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002062/2008-31

Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002062/2008-31

verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, o autuado nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002062/2008-31

O contribuinte alega que o fiscal autuante deveria ter observado o limite máximo
de valores dispensáveis.
Pois bem! Especificamente quanto esta alegação, o entendimento do recorrente
está equivocado. O disposto no texto legal determina que, no caso de pessoa física, não serão
considerados os depósitos de valor individual igual ou inferior a R$12.000,00, desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00. Entretanto, de
acordo com a planilha elaborada pela Fiscalização, verifica-se que o montante de depósitos com
origem não comprovada foi muito superior aos R$80.000,00 estabelecidos na lei. Portanto, a
Autoridade Fiscal obedeceu ao comando legal, não restando qualquer alteração a ser efetuada no
lançamento quanto a esta matéria.
Em relação a afirmação de que os valores depositados em suas contas bancárias
seriam decorrentes de doações efetuadas por sua mãe, que mora nos Estados Unidos da América,
sendo que alguns seriam para a compra de um imóvel no Rio de Janeiro em nome de sua mãe.
Juntou a escritura de fls. 113 a 117.
De fato, consta da escritura apresentada pelo contribuinte o nome de sua mãe
Dolores Anne Stadler como adquirente do imóvel situado no Rio de Janeiro. No entanto, não há
nos autos elementos de prova suficientes para caracterizar que os depósitos efetuados na conta
bancária do contribuinte seriam provenientes de conta bancária de sua mãe. Não foi demonstrado
esse vinculo, nem no decorrer da ação fiscal, tampouco no contencioso. O documento relativo a
conta bancária de sua mãe, juntado à fl. 112, não é suficiente para comprovar as transferências
alegadas, sendo por demais genérico. Ressalte-se que tal documento já havia sido apresentado à
fiscalização no curso do procedimento e o recorrente ficou ciente de que não era suficiente para a
comprovação pretendida.
As alegações de que determinados depósitos teriam sido feitos para quitar o
pagamento do imóvel não possuem respaldo na documentação apresentada, por ausência de
vinculo de datas e valores e, principalmente, pelo fato de que o interessado sequer
demonstrou que os depósitos foram originados de recursos de sua mãe.
Ressalte-se que fiscalização intimou o contribuinte a apresentar documentação
comprobatória da efetiva transferência dos recursos supostamente originários de doações de sua
mãe, e, em resposta, o interessado informou que havia solicitado as cópias dos cheques emitidos
por ela que ensejaram os depósitos e que tão logo as recebesse, encaminharia à fiscalização.
O contribuinte foi então novamente intimado pela fiscalização a apresentar os
documentos comprobatórios das alegadas transferências, tendo informado somente que os
valores foram transferidos através de cheques emitidos pela sua mãe e entregues "a determinadas
pessoas", as quais lhe repassavam os valores.
Enfim, o autuado não apresentou os supostos cheques emitidos que comprovariam
as transferências para suas contas bancárias, apesar de ter dito que os apresentaria, e, novamente
intimado, afirmou que os cheques teriam sido encaminhados a "determinadas pessoas" que lhes
repassavam os valores. Portanto, não foi apresentado no decorrer da fiscalização, nem na
impugnação, tampouco no recurso, elementos que embasassem as alegações do contribuinte
acerca de que os valores depositados em suas contas seriam decorrentes de doações de sua mãe.
Ainda com relação às alegadas doações, acrescente-se que tais informações não
constam na declaração de rendimentos do contribuinte relativa ao ano-calendário 2005. Em
síntese, apesar de o contribuinte haver alegado que os depósitos decorreram de doações de sua
mãe, não restou comprovada a transferência do numerário de conta dela para ele ou mesmo
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.002062/2008-31

suposta intermediação de terceiros, tampouco tal informação foi tempestivamente prestada pelo
contribuinte quando da apresentação da declaração de rendimentos.
Ademais, com relação as cartas que o contribuinte juntou, tratam-se de
documentos unilateralmente emitidos pela parte interessada, que, por si sós, não são hábeis a
comprovar as transferências bancárias alegadas.
Acrescente-se, ainda, que a informalidade dos negócios entre pais e filhos não
pode eximir o contribuinte de apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade
diz respeito a garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes,
mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vinculo de confiança na relação do
contribuinte com a Fazenda Pública. A relação entre Fisco e contribuinte é formal e vinculada à
lei, sem exceção. O grau de parentesco com o suposto doador ou a forma convencionada entre as
partes diz respeito somente a elas, não eximindo o contribuinte de apresentar provas inequívocas
da efetividade da transação.
Neste diapasão, repito que a mera alegação sem a juntada de documentação
hábil e idônea, não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita
a comprovação específica de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma
forma.
Portanto, deve ser mantida a infração.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital